Tribunal: STF
Processo: AI 475753
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZES CLASSISTAS. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. REVOGAÇÃO DA LEI 6.903/1981. MEDIDA PROVISÓRIA 1.523/1996. REEDIÇÕES. POSTERIOR CONVERSÃO NA LEI 9.528/1997. PRECEDENTES DESTA NOSSA CORTE. 


1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Lei 6.903/1981 foi revogada pela MP 1.523/1996, regularmente reeditada e convertida na Lei 9.528/1997, esta julgada constitucional no ponto em que alterou os critérios de aposentadoria dos magistrados classistas temporários da Justiça do Trabalho. 




2. No caso, o recorrente cumpriu os requisitos da Lei 6.903/1981, mas quando este diploma já não mais vigorava (por força da MP 1.523/1996). O que leva à impossibilidade de se aposentar com base na referida norma. 




3. Agravo Regimental desprovido.